Tribunal: TJMT
Processo: 0011077-50.2019.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011077-50.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERTON CRISTHIAN DOS REIS - CPF: 051.321.989-70 (APELANTE), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), JESSICA SILVA SOUZA - CPF: 054.106.981-00 (ADVOGADO), EVERTON CRISTHIAN DOS REIS - CPF: 051.321.989-70 (APELADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), JESSICA SILVA SOUZA - CPF: 054.106.981-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMIRO MARQUES SOBRINHO - CPF: 535.947.201-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL
– 1. RECURSO DA DEFESA - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA
– FALTA DE PROVA JUDICIALIZADA – ANEMIA PROBATÓRIA – INCERTEZA QUANTO À PARTICIPAÇÃO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA REFORMADA – 2. RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO – PROCEDÊNCIA ANTE A ABSOLVIÇÃO - RECURSO
PROVIDO, EM CONSSONÂNCIA COM
O PARECER.

1 – Havendo dúvidas quanto a participação do denunciado no fato delitivo, ante a ausência de confirmação da prova inquisitorial em juízo, e não havendo outros elementos de prova apta a demonstrar a autoria delitiva, necessária a reforma da sentença para absolvê-lo, sob a égide do brocardo
in dúbio pro reo.

2 – Necessária a devolução do valor apreendido,

ante a absolvição decretada, bem como ante a inexistência de indícios de se tratar da
res furtiva –
parte dela –

ou
guarde qualquer ligação com crime perpetrado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, a tempo e modo, pelo
Ministério Público e por Everton Cristhian dos Reis,
contra sentença
de Id. 114829961, em que foi condenado pela prática do crime previsto no
artigo 155, § 4°, IV do Código Penal
, à pena de
2 anos de reclusão
, no regime
aberto
, e ao pagamento de
10 dias-multas,

substituída por duas restritivas de direitos.

Inconformados, tanto a defesa quanto o
Parquet
apresentaram razões (ID. 114829969 e 114829977), arguindo a
insuficiência de prova
para subsidiar a condenação, requerendo a absolvição.

As contrarrazões de ambas as partes são pelo
provimento
dos Apelos (ID. 114829978 e 114829984).

E
m parecer, a PGJ opinou pelo
provimento
dos recursos, conforme se verifica do sumário que segue transcrito (Id. 115362961):

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO E DO PARQUET – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Acolhimento. Provas contidas nos autos – incluindo testemunhos da vítima e dos policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão do réu – não são suficientes para apontar o réu como autor do delito praticado. Autor do delito, reconhecido pela vítima, foi preso, porém, empreendeu fuga em momento de distração da autoridade policial – Absolvição é medida que se impõe. Com a absolvição, imperiosa a devolução dos valores apreendidos com o réu. Parecer pelo provimento dos recursos interpostos”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Segundo a denúncia, no dia 29.8.2019, por volta das 11h50min, na Rodovia BR 070, Bairro São José, proximidades do Posto Dracenão, Barra do Garças/MT,
Everton Cristhian dos Reis,
em concurso de pessoas, subtraiu para si, 1 malote contendo a quantia aproximada de R$5.500,00 em espécie, além de comprovantes de vendas no cartão de crédito e cheques, totalizando aproximadamente R$6.000,00, pertencentes à Empresa
Madeirant.

Consta que, aproveitando-se que o caminhão Mercedes Benz 1718, placa NJO-1143, estava estacionado às margens da BR 070, o suposto comparsa identificado apenas como Dion, arrombou a porta do veículo, adentrando à cabine, subtraindo a
res furtiva,
enquanto
Everton Cristhian dos Reis
permaneceu nas imediações, para realizar a vigilância.

Na sequência, adentraram em um caminhão Scania, fugindo em direção ao centro da cidade, sendo todo o fato avistado pelo ajudante Sivaldo Francisco, o qual acionou a Polícia Militar e seguiu os suspeitos.

A Guarnição de Polícia Militar logrou êxito em abordar a pessoa de Dion no interior do veículo e, posteriormente a pessoa de
Everton Cristhian dos Reis
que chegou ao local, sendo todos encaminhados à Central de Atendimento da Polícia Militar.

Já na Central de Atendimento da Polícia Militar, Dion conseguiu evadir-se do local, permanecendo preso somente o ora apelante.

Assim, re
alizada a instrução processual, o Juízo de 1º Grau entendeu por condenar
Everton Cristhian dos Reis,
nos termos do relatório.

Neste grau de jurisdição, tanto o Ministério Público quanto a Defesa buscam a reforma da sentença para absolvê-lo da imputação, por entenderem não haver lastro probatório suficiente para subsidiar uma sentença condenatória.

Da análise dos autos constato que a sentença de condenação deve ser reformada, para absolver o
apelante/apelado
vez que é patente a dúvida quanto à autoria delitiva, devendo imperar o brocardo
in dubio pro reo
em seu favor
.

Precipuamente, a materialidade do crime resta inconteste conforme se observa do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 114824549 – Pág. 13); Boletim de Ocorrência (Id. 114824549 – Pág. 41/43); Auto de Avaliação (Id. 114824549 – Pág. 60).

Porém, não foram formuladas provas necessárias para se ter convicção quanto a autoria do crime, razão pela qual não deve subsistir a condenação pelo crime em comento. Senão vejamos.

Toda a ação delitiva foi avistada pela testemunha
Sivaldo Francisco de Almeida Rondon
, o qual foi ouvido somente em sede policial (Id. 114824549). Na ocasião declinou que reconheceu o ora
apelante/apelado
como sendo a pessoa que estava ao celular e supostamente fazia a vigilância. Porém tal depoimento
não foi confirmado em juízo, estando adstrito à fase inquisitorial.

A testemunha
Jaime Alves Brito,
policial militar responsável pelo flagrante, narrou em juízo (Id. 114829954) que a testemunha
Silvaldo
teria reconhecido apenas a pessoa de Dion como sendo o indivíduo que entrou na cabine do caminhão, furtando os valores.

Asseverou ainda que o
apelante/apelado
só foi conduzido porque apareceu logo após a abordagem alegando que estava viajando com a pessoa de Dion. Afirmou que foram realizadas buscas no caminhão Scania em que o
apelante/apelado
estava, porém nada foi encontrado.

A testemunha policial
Edson Antônio de Miranda
, declarou em juízo (Id. 114829954) que havia uma dúvida quanto a autoria do crime, vez que a vítima reconheceu o
apelante/apelado
,
porém a roupa descrita não batia, sendo necessárias mais averiguações
.

O in
vestigador de Polícia Civil
Regivaldo Gonçalves da Silva
, disse em juízo (Id. 114829954) que

ao realizarem uma revista no
apelante/apelado
, foi encontrado em sua carteira uma quantia em dinheiro.

Em Id. 114824549 à o Auto de Apreensão do valor de R$ 1.263,00.

Por fim, o
apelante/apelado
ouvido em juízo
(Id. 114829954)
, negou a prática delitiva, afirmando que não havia trocado de roupa e que acreditou que estava sendo encaminhado pela polícia como testemunha, pois viu a discussão entre as vítimas e o suposto autor do crime, o qual disse desconhecer. Acrescentou que o dinheiro apreendido era seu, voltado para cobrir os custos da viagem.

De todas as provas colhidas nos autos, constato que o reconhecimento do
apelante/apelado
não foi confirmado em sede judicial, vez que a vítima, que teria visto toda a ação delitiva não foi ouvida em juízo, bem como as testemunhas policiais relataram que o mesmo só foi preso porque chegou no local após a abordagem da pessoa de Dion, bem como houve dúvida quanto a sua participação, pois as vestimentas descritas pela vítima não batiam com as usadas pelo
apelante/apelado
.

Ademais, os valores encontrados com
Everton
são bem inferiores ao furtado, sendo crível a alegação de que o valor apreendido seria para custear a sua viagem. Noutro giro, após revistas, nada foi encontrado no caminhão por ele conduzido.

Portanto, o único elemento de prova é o depoimento da vítima
Sivaldo Francisco de Almeida Rondon
em sede policial, vez que não foram produzidas outras provas judiciais, assim, a prova unicamente extrajudicial não é suficiente para alicerçar uma condenação judicial, isso porque, as provas amealhadas durante a fase inquisitorial são suficientes apenas para a formação da
opinio delicti,
sendo necessária a confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, para ter força suficiente a fundamentar uma condenação. Nesse sentido:

A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da autoria do delito atribuída aos apelados, devendo, por consequência, ser aplicado em favor de ambos o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e o aforismo in dubio pro reo, mormente porque os elementos probatórios produzidos na fase inquisitorial não foram confirmados no âmbito judicial. Recurso ministerial desprovido. (N.U 0021477-53.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021)

Veja que a testemunha policial
Edson Antônio de Miranda
asseverou em juízo que haviam dúvidas quanto a participação do
apelante/apelado,
sendo necessária averiguação.

Vale esclarecer, para haver
uma condenação na esfera criminal, não se admite uma situação conjectural ou mera desconfiança, sendo forçoso que se tenha
convicção/certeza
sobre a prática do crime, vez que no direito penal vige a
verdade real
, vigorando o princípio do
in dubio pro reo,
vez que existindo dúvidas sobre a autoria do fato, a melhor decisão a se tomar é a absolvição, para que não ocorra uma injustiça com uma condenação indevida.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".”
(N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25/02/2021)

Por fim, no que tange ao pleito de restituição do valor apreendido, faz-se necessária a devolução do valor ao
apelante/apelado
ante a absolvição decretada, bem como não há indícios de se tratar da
res furtiva
ou
guarde qualquer ligação com crime perpetrado.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer,
dou provimento
aos recursos interpostos pelo
Ministério Público e Everton Cristhian dos Reis,
para reformar a sentença e, consequentemente,
ABSOLVÊ-LO da imputação do crime do art.
155, § 4°, IV do Código Penal
imputado na denúncia
.

Determino
, ainda, a
restituição
do valor de
R$ 1.263,00
, apreendido conforme ID.
114824549 – Pág. 21.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022